Tribunal: TJDFT
Processo: 0736716-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA INTERESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO COM O USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRADA. OBJETO ESTÁTICO QUE COLIDIU COM O VEÍCULO. AVARIAS NO AUTOMÓVEL. NEXO CAUSAL COM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTA INDEVIDA DO MOTORISTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR COTIDIANO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Considerando que a ré é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público (concessionária do serviço de manutenção e conservação de via pública rodoviária), aplica-se à situação fática inserta nos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da CF, os arts. 186, 927, 932, III, e 942 do CC, e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar.
2. O conjunto probatório constante dos autos evidenciam que a falha na manutenção na estrada da rodovia incumbente à concessionária ré foi a razão determinante à ocorrência da colisão com objeto estático que se encontrava na via, o que configura falha na prestação do serviço e motiva a responsabilização da fornecedora.
2.1. Não há que se falar na excludente de nexo causal do fato exclusivo de terceiro, quando não há qualquer elemento probatório nos autos que apontem que algum condutor de veículo imprudente, certamente, dispensou o objeto na via, instantes antes da colisão com o veículo do autor.
3. No caso concreto, o valor do dano material fixado pela sentença encontra-se de acordo com os elementos de informação constantes dos autos e com o pedido pela petição inicial, correspondendo à extensão do dano. Ademais, apresenta-se quantia liquidável e coerente.
4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
4.1. Os meros dissabores do dia-a-dia, os aborrecimentos do cotidiano, não podem ser considerados danos morais, ainda mais nesta sociedade em que mais relações negociais surgem a todo o momento. Todos estão sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento. Precedentes do TJDFT.
5. Tratando-se de dano material derivado de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC). Em relação à correção monetária esta incide desde o efetivo prejuízo, pois se trata de mera recomposição da depreciação inflacionária.
6. Apelação do autor desprovida. Apelo do réu parcialmente provido.